Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença.
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.